Tribunal: TJSP
Processo: 0004672-72.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Restituição de valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Tema 692/STJ. Alegação da autarquia de vícios no julgado. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Possibilidade de imediata aplicação do acórdão paradigma,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Restituição de valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Tema 692/STJ. Alegação da autarquia de vícios no julgado. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Possibilidade de imediata aplicação do acórdão paradigma, independentemente do trânsito em julgado. Inteligência do art. 1.040, do CPC.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.